Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. TEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. Tratando-se de empresa pública parceira de expedição eletrônica, na hipótese de dupla intimação (via DJe e PJe), tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.